Tribunal: STF
Processo: RE 943075
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. BITRIBUTAÇÃO. LEI N. 9.532/1997. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GANHO DE CAPITAL EM BENS HERDADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 



    1. Não debatidos, previamente, os dispositivos constitucionais tidos por violados, surge ausente o necessário prequestionamento. 



    2. A discussão acerca da ocorrência de bitributação exige a reinterpretação de norma infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário.



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de ganhos de capital na transferência de bens herdados – demandaria a análise do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.